Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. RE No 560.900/DF (TEMA 22). POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. SEPARAÇÃO DE PODERES. PESOS E CONTRAPESOS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para anular os efeitos do ato administrativo de exclusão da candidata e determinar a sua reintegração no concurso público.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretendeu a anulação dos efeitos do ato administrativo que culminou com sua exclusão do concurso público de admissão ao Curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Narrou que sua reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social se deu em razão de “praticar fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, conforme subitem 16.19 “x”.” Explicou que a inaptidão se deu em razão de constar em seu desfavor ocorrências policiais relacionadas a crime contra o meio ambiente, porte de substância entorpecente para consumo pessoal e calúnia, além de constar de seu formulário a informação de que já havia consumido substância entorpecente. Sustentou ser uma pessoa de bons antecedentes, reputação e conduta ilibadas, podendo integrar o serviço público. Pugnou seja determinada sua reintegração ao certame.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que a Lei no 7.289/84 dispõe que a comprovação de idoneidade moral é condição imprescindível para o ingresso na Corporação. Aduziu que ao se inscrever no concurso, a autora aderiu às normas editalícias, as quais previam que o registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado caracteriza comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público. Argumentou que “A jurisprudência de nossos Tribunais é no sentido de que o Judiciário não pode substituir os critérios adotados pela Administração, para avaliar candidatos em concurso público, por se tratar de mérito administrativo, matéria reservada à discricionariedade da Administração Pública”. Destacou que a etapa de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, de caráter eliminatório, visa a apurar se a conduta do candidato é compatível com o cargo almejado, posto que para ingressar na Carreira da Polícia Militar do DF é necessário que o candidato tenha conduta irrepreensível e inquestionável idoneidade moral. Defendeu que a procedência do pedido culmina na violação do princípio da isonomia. Asseverou que o provimento de cargos integrantes do sistema de segurança pública precede da análise de vida pregressa, não podendo o Judiciário substituir a banca examinadora em afronta ao princípio da moralidade. Requereu o provimento do recurso e a improcedência do pedido.
5. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. Neste mesmo sentido: Acórdão 1967470, 0715033-26.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; Acórdão 1967769, 0718087-97.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1885554, 0705061-66.2023.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.
6. Tratando-se de concurso público da carreira policial, apesar da razoabilidade da execução de uma análise rigorosa da vida pregressa do candidato em relação a eventuais infrações penais que tenha praticado, bem como de seu padrão de comportamento moral e social, a sua idoneidade somente pode ser afastada em hipóteses de indiscutível gravidade, em observância ao princípio da presunção de inocência. Assim, não é razoável a eliminação da requerente do certame por ter declarado, no formulário de investigação de vida pregressa, que experimentou substância ilícita no passado. Tal afirmação não se confunde com histórico de uso de drogas e, assim, não comprova falta de idoneidade moral e incompatibilidade para o ingresso na corporação.
7. A ilegitimidade da cláusula editalícia em questão deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio do “non liquet” e na possibilidade intervenção nas hipóteses de ilegalidade no ato administrativo. Tal intervenção não importa em violação ao princípio da separação dos poderes ou do tratamento isonômico entre os concorrentes, tampouco configura substituição da banca examinadora, mas apenas no controle pautado pelo sistema de pesos e contrapesos, inerentes ao constitucionalismo vigente.
8. A prevalência do interesse público sobre o privado não legitima a mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.